Tribunal: TJMT
Processo: 1010244-35.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010244-35.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO ROBERTO SERRA LYRIO - CPF: 666.567.021-04 (EMBARGADO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - CPF: 021.930.891-83 (ADVOGADO), Helbor Empreendimentos S/A - CNPJ: 49.263.189/0001-02 (EMBARGANTE), THALITTA DE CARVALHO - CPF: 106.243.249-58 (ADVOGADO), JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO), HESA 86 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 12.627.668/0003-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. embargos de declaração em apelação cível. vício construtivo grave. dano moral. alegação de omissão. inexistência.
embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em virtude de
acórdão que manteve sentença de procedência em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta por comprador de unidade habitacional com vícios estruturais.

2.
Alegação de omissão quanto ao art. 944, § 1o, do CC e aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar

se o acórdão incorreu em omissão relevante ao não se manifestar expressamente sobre o art. 944, § 1o, do CC e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas ao prequestionamento.

III. Razões de decidir

4. O acórdão impugnado apreciou de forma fundamentada a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais, com base nos elementos dos autos e na jurisprudência do STJ.

5. A
falta
de menção literal ao dispositivo legal não configura omissão, desde que a matéria tenha sido suficientemente analisada.

6. Inexistindo vício de omissão, os embargos não se prestam à rediscussão do mérito
ou
ao prequestionamento dissociado de qualquer defeito decisório.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
Não há omissão no acórdão que analisa de forma suficiente os fundamentos legais invocados, ainda que não os mencione expressamente
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; CC, art. 944, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG,
EDcl
no processo 5009137-75.2016.8.13.0145.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLAR
AÇÃO N
.
o

1010244-35
.20
18
.8.11.00
41

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Embargos
d
e Declaração
opostos por
Helbor
Empreendimentos S
.
A
.
e
HESA 86 Investimentos Imobiliários Ltda
. em
virtude
do acórdão que mante
ve, na íntegra,
a sentença de procedência em Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada por
Marco Roberto Serra Lyrio
.

As embargantes
alegaram
a existência de omissão
, pois
deixou
-se
de pronunciar sobre o artigo 944, parágrafo único, do Código Civil, que prevê a adequação do valor da indenização à extensão do dano.

Disseram que, t
ambém
,
não teria havido manifestação específica quanto aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com relação ao valor fixado a título de dano moral.

Expuseram que o
s embargos têm finalidade específica de prequestionamento, sendo instrumento necessário para
viabilizar a interposição futura de Recurso Especial, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF.

Requere
ra
m,
ao final
, o acolhimento dos
Aclaratórios

para que o
Colegiado
se manifeste sobre o dispositivo
citado
e princípios.

Contrarrazões anexadas no ID
306481867.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso trata de Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Marco Roberto Serra Lyrio
, comprador de unidade habitacional com vícios construtivos graves.

O imóvel adquirido
consiste na
unidade
n.
151 do Condomínio
Helbor

Privilege
Goiabeiras
, que
apresentou infiltrações severas oriundas da piscina da cobertura,
o que resultou em
danos estruturais, riscos à saúde e perda do uso do imóvel.

O
Juiz
de 1o grau reconheceu a quebra da legítima expectativa do consumidor, decretou a rescisão contratual, condenou solidariamente as
Embargantes
à devolução integral dos valores pagos e à indenização por danos materiais e morais, sendo fixado o valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais)
pelos danos morais.

As
Embargantes
apelaram
e, em resumo,
alega
ram
nulidade do laudo pericial, inexistência de responsabilidade objetiva, culpa de terceiro (condômino do andar superior), prescrição, excesso nos danos morais, entre outros fundamentos.

O Colegiado concluiu pela confirmação integral da sentença
, cujo voto condutor
apreciou com profundidade a tese da defesa, especialmente a alegada nulidade da perícia, afastando-a com base na coerência entre o laudo, os demais elementos dos autos e a lógica probatória.

No mérito, afirmou-se que a responsabilidade é objetiva, nos termos do CDC (art. 14), e a culpa de terceiro não elide a responsabilidade do fornecedor, conforme sólida jurisprudência e doutrina.

Sobre os danos morais, o julgado adotou abordagem detalhada
e
justific
ou, de forma fundamentada,
a fixação do valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais)
à luz da razoabilidade, proporcionalidade, gravidade do dano e função pedagógica da indenização.

O julgado
,
também
,
fez menção expressa à proteção da dignidade da pessoa humana e ao direito à moradia.

O ponto central da controvérsia
abordada nestes Aclaratórios
consiste em apurar se o acórdão proferido por esta Câmara incorreu em omissão relevante ao não se manifestar
, de modo
express
o,
sobre o artigo 944, §1o, do Código Civil e sobre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, invocados pela parte embargante com finalidade de prequestionamento.

De início, é importante registrar que o acórdão embargado foi suficientemente claro ao examinar a legalidade e a proporcionalidade do valor fixado a título de dano moral, tendo analisado os
fatos concretos
à luz da jurisprudência do STJ e dos princípios constitucionais aplicáveis.

Conforme se lê do voto condutor, o valor fixado (R$ 40.000,00) decorreu de análise fundamentada da extensão do dano, levando-se em consideração:

a duração dos problemas enfrentados pelo consumidor (mais de nove anos)
,
os riscos à integridade física do autor e de sua família
,
a conduta omissiva e reiterada das empresas
Embargantes e
o caráter pedagógico da indenização.

A
o afirmar que “
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade foram corretamente valorados
”, claramente
o voto condutor
demonstrou que houve ponderação da extensão do dano nos termos do art. 944, §1o, do CC, ainda que não tenha feito menção literal ao dispositivo.

De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, não há necessidade de o julgador mencionar, ponto a ponto, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente a matéria de forma suficiente e coerente.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REEXAME DA MATÉRIA - NÃO CABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DE SE OBSERVAR OS LIMITES DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015 - MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS APLICÁVEIS - DESNECESSIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS - APLICAÇÃO DE MULTA - ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC.

- Para fins de embargos de declaração, entende-se como omissão quando o órgão judicante deixa de pronunciar sobre questão que não poderia deixar de se manifestar - Não se acolhem os embargos de declaração se a alegada omissão não se verifica no acórdão

- Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se o acórdão embargado não apresentar vícios que autorizariam a sua interposição, bem como não se prestam à obtenção de reexame das questões já apreciadas

- Não há necessidade de que o acórdão recorrido faça menção expressa aos dispositivos legais aplicáveis,
bastando a simples análise da matéria por eles abrangida - Se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, há que se aplicar a multa prevista no
art
.
1.026, § 2o, do CPC.

(TJ-MG - Embargos de Declaração: 50091377520168130145, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 09/10/2024, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024)
.

Importante destacar que, segundo
o Verbete de Súmula
do STJ
n.
98, embargos opostos com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório, desde que preencham os requisitos legais. Contudo, no caso concreto, não há vício a ser sanado, o que afasta a utilidade do recurso.

Assim, não se verifica qualquer omissão, a justificar o acolhimento dos embargos.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025